Tribunal: TJPA
Processo: 0033127-73.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0033127-73.2016.8.14.0301

APELANTE: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. MÉRITO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. INEXECUÇÃO CONTRATUAL. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INAPLICABILIDADE ENTRE CONTRATOS DISTINTOS. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

1. CASO EM EXAME

1
. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência em ação anulatória ajuizada por empresa farmacêutica contra sanções administrativas impostas pelo Município de Belém em decorrência da inexecução de contratos de fornecimento de medicamentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o julgamento monocrático violou os princípios da colegialidade, do contraditório e da não surpresa; (ii) saber se é admissível a exceção do contrato não cumprido entre contratos administrativos distintos; (iii) saber se as sanções aplicadas observam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento monocrático encontra respaldo no art. 932, VIII, do CPC e art. 133, inciso XI, alínea “d”, do RITJE/PA, sendo admissível quando a matéria estiver em consonância com jurisprudência dominante do Tribunal.

4. A interposição de agravo interno devolve a matéria ao colegiado, afastando eventual alegação de nulidade por ausência de possibilidade de sustentação oral, em observância ao princípio da ausência de prejuízo.

5. Nos contratos administrativos, a exceção do contrato não cumprido é mitigada e restrita ao próprio contrato inadimplido, sendo incabível sua invocação com base em débitos oriundos de contratos distintos e pretéritos.

6. A paralisação do fornecimento de medicamentos compromete a continuidade do serviço público de saúde, configurando falta grave e justificando a imposição de sanções.

7. Restou comprovado que o processo administrativo assegurou o contraditório e a ampla defesa, inexistindo nulidade capaz de macular o ato sancionador.

8. As penalidades aplicadas encontram respaldo legal e contratual, mostrando-se proporcionais à gravidade da infração, inexistindo ilegalidade ou desvio de finalidade que autorize a intervenção judicial no processo administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É válida a decisão monocrática proferida pelo relator quando fundada em jurisprudência dominante do Tribunal (art. 932, inciso VIII, do CPC/2015, c/c art. 133, inciso XI, alínea “d”, do RITJE/PA), não havendo ofensa ao princípio da colegialidade, sobretudo diante da possibilidade de revisão e sustentação oral por agravo interno.

2. A exceção do contrato não cumprido, em contratos administrativos, somente é admissível em relação ao próprio contrato inadimplido, não autorizando a suspensão de obrigações decorrentes de contratos distintos.

3. É legítima a aplicação de multa e suspensão do direito de licitar quando comprovada a inexecução injustificada de contrato administrativo, desde que observado o devido processo legal.

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 4º, 9º, 10 e 932, VIII; Lei nº 8.666/1993, arts. 78, XV; 87.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.897.056/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023; STJ, AgInt no REsp 2.007.666/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 06.03.2023, DJe 10.03.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0865743-63.2019.8.14.0301, Rel. Desª Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 26.02.2024; TJPA, Agravo Interno nº 0018750-68.2014.8.14.0301, Rel. Desª Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 16.06.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0842538-05.2019.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 20.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Ordinária da 2ª Sessão de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 11 de maio de 2026.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A
contra decisão monocrática de minha relatoria (ID 32881198) que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela aurora e ora agravante, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos da Ação Anulatória ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE BELÉM
.

Historiando os fatos, a União Química Farmacêutica Nacional S.A ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que sofreu sanção administrativa aplicada pelo Município de Belém nos autos do Processo Administrativo nº 6631-2014, em razão da inexecução dos contratos nº 108/2013 e 134/2013 da SESMA, que previam o fornecimento de medicamentos. Argumentou que a inexecução decorreu de um débito da Secretaria Municipal de Saúde (SESMA) para com a empresa no valor de R$ 79.392,00 (setenta e nove mil, trezentos e noventa e dois reais), referente a contrato de 2010. Relatou que a penalidade imposta consistiu em multa no montante de R$ 604.287,52 (seiscentos e quatro mil, duzentos e oitenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), além da suspensão do direito de licitar com a Administração Pública pelo prazo de 02 (dois) anos. Alegou ilegalidades no processo administrativo e a possibilidade de suspensão contratual com base na Lei nº 8.666/1993, pleiteando a anulação das sanções ou, subsidiariamente, a conversão em advertência e redução da multa para 10% (dez por cento) do valor dos contratos.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 17177849) que julgou improcedentes os pedidos.

Em julgamento monocrático do recurso de apelação, o
decisum
ora agravado negou provimento ao apelo da empresa. A ementa da referida decisão foi assim redigida:

“
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. INEXECUÇÃO CONTRATUAL. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. MULTA E SUSPENSÃO DO DIREITO DE LICITAR POR DOIS ANOS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória ajuizada por empresa farmacêutica em face do Município de Belém, objetivando a invalidação de sanções administrativas aplicadas em processo administrativo instaurado em razão da inexecução total de contratos de fornecimento de medicamentos.

2. A penalidade imposta consistiu em multa pecuniária e suspensão do direito de licitar com a Administração Pública pelo prazo de dois anos, sob o fundamento de inadimplemento injustificado dos contratos nº 108/2013 e 134/2013, firmados com a Secretaria Municipal de Saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há nulidade no processo administrativo sancionador por suposta incompetência da comissão processante; (ii) é juridicamente admissível a aplicação da exceção do contrato não cumprido em contratos administrativos distintos; e (iii) as sanções aplicadas observam os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Comissão de Apuração de Irregularidades possui competência para apurar infrações contratuais ocorridas na fase de execução do contrato, não se confundindo com comissão de licitação e inexistindo violação ao art. 38, III, da Lei nº 8.666/1993.

4. Restou comprovado que o processo administrativo assegurou o contraditório e a ampla defesa, inexistindo nulidade capaz de macular o ato sancionador.

5. A exceção do contrato não cumprido, nos contratos administrativos, é mitigada e somente se aplica em relação ao mesmo contrato inadimplido, sendo incabível a suspensão da execução de contratos vigentes com base em débito oriundo de contrato distinto e pretérito.

6. A paralisação do fornecimento de medicamentos essenciais configura falta grave, violando o princípio da continuidade do serviço público.

7. As sanções aplicadas encontram respaldo legal, contratual e editalício, mostrando-se proporcionais à gravidade da infração e insuscetíveis de revisão judicial na ausência de ilegalidade ou desvio de finalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A exceção do contrato não cumprido, em contratos administrativos, somente é admissível em relação ao próprio contrato inadimplido, não autorizando a suspensão de obrigações decorrentes de contratos distintos.

2. É legítima a aplicação de multa e suspensão do direito de licitar quando comprovada a inexecução injustificada de contrato administrativo, desde que observado o devido processo legal.

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.666/1993, arts. 78, XV; 87; CPC/2015, art. 932, VIII.

Jurisprudência relevante citada: Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Apelação Cível nº 0865743-63.2019.8.14.0301, Rel. Desª Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 26.02.2024; TJPA, Agravo Interno nº 0018750-68.2014.8.14.0301, Rel. Desª Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 16.06.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0842538-05.2019.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 20.10.2025.”

Inconformada, a empresa autora e apelante interpõe Agravo Interno.

Em suas razões recursais (ID. 33551868), a agravante insurge-se contra a decisão monocrática sustentando, preliminarmente, a ocorrência de nulidade absoluta por cerceamento de defesa e violação ao princípio da "não surpresa" (arts. 9º e 10 do CPC).

Argumenta que, após requerer expressamente a retirada do feito da pauta virtual para a realização de sustentação oral, o Tribunal sinalizou o acolhimento do pleito ao retirar o processo de pauta, gerando a legítima expectativa de que o julgamento ocorreria de forma colegiada e presencial.

Todavia, afirma ter sido surpreendida por uma decisão unipessoal proferida às vésperas do recesso forense, sem a publicação de nova pauta ou intimação prévia (em desacordo com o art. 935 do CPC), o que teria esvaziado a faculdade processual prevista no art. 937 do CPC e nas normas regimentais desta Corte (Resolução nº 21/2018).

Aduz, ainda, a inadequação da via monocrática, sob o fundamento de que o Relator teria extrapolado os limites do art. 932 do CPC ao julgar unipessoalmente matéria que, em sua visão, não se encontra pacificada por súmula ou precedente obrigatório que guarde identidade fática estrita com o caso concreto, configurando usurpação da competência colegiada.

No mérito, reitera a tese da exceção do contrato não cumprido (
exceptio non adimpleti contractus
), asseverando que o atraso no fornecimento de medicamentos foi motivado por um débito anterior de R$ 79.392,00 mantido pelo Município desde o ano de 2010, o que teria rompido o equilíbrio econômico-financeiro da avença.

Por fim, insurge-se contra o montante da multa e a sanção de suspensão do direito de licitar por dois anos, classificando-as como desproporcionais e capazes de causar danos irreversíveis à continuidade da atividade empresarial e ao próprio abastecimento do Sistema Único de Saúde (SUS), razão pela qual requer a reforma integral do julgado.

Devidamente intimado, o MUNICÍPIO DE BELÉM apresentou contrarrazões (ID. 35091659), pugnando pela manutenção do
decisum
. Sustenta que o julgamento monocrático é faculdade do relator quando amparado em jurisprudência e que a interposição do próprio agravo interno supre eventual ausência de sustentação oral, ao submeter a matéria ao Colegiado.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores e deste Tribunal.

Inicialmente, em relação a insurgência quanto ao julgamento monocrático, verifica-se que a decisão está fundamentada na autorização legal prevista no
art. 932, inciso VIII, do CPC/2015
, combinado com o
art. 133, inciso XI, alínea “d”, do Regimento Interno deste Tribunal (RITJE/PA),
senão vejamos:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.”

“Art. 133. Compete ao relator:

XI - negar provimento ao recurso contrário:

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores; (Redação dada pela Emenda
Regimental nº 3, de 20 de julho de 2016)”

As referidas normas autorizam o Relator a negar provimento ao recurso que for contrário à jurisprudência dominante desta Corte.

No caso concreto, a utilização da via monocrática pautou-se na constatação de que a matéria (validade de sanções administrativas por inexecução contratual) possui entendimento pacificado neste Tribunal, assim como baseou-se no Princípio da Celeridade Processual e Efetividade (previstos no art. 4º do CPC e no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal).

Não houve retirada de pauta do feito para permitir ou para negar sustentação oral em julgamento colegiado, como pretende argumentar o agravante, mas sim ocorreu a antecipação do julgamento pela via monocrática, repita-se, pelo princípio da celeridade e efetividade processual, em observância à autorização legal prevista no art. 932, inciso VIII, do CPC/2015, combinado com o art. 133, inciso XI, alínea “d”, do Regimento Interno deste Tribunal (RITJE/PA).

Ademais, através do recurso de agravo interno é possível a posterior averiguação, pelo colegiado, da decisão unipessoal, com a possibilidade de sustentação oral, o que demonstra a inexistência de qualquer prejuízo às partes litigantes.

Cumpre destacar que, com a inclusão do presente recurso em pauta de julgamento colegiado (presencial ou telepresencial), resta assegurada à Agravante a faculdade de realizar a sustentação oral outrora pretendida, suprindo-se, assim, qualquer suposta nulidade.

É cediço na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que a interposição do Agravo Interno contra a decisão monocrática permite a devolução de toda a matéria ao órgão colegiado, o que tem o condão de afastar o prejuízo. Vigora no Direito Processual o princípio
pas de nullité sans grief
(não há nulidade sem prejuízo).

Conforme bem pontuado pelo Município apelado, o direito de defesa é exercido de forma plena no bojo deste agravo, não havendo que se falar em nulidade quando a parte tem a oportunidade de submeter suas razões à revisão do Colegiado.

Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
DECISÃO MONOCRÁTICA. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES
. REEMBOLSO. LIMITAÇÃO. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
Preliminarmente, esclareço que, consoante a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC e Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal.

1.1.
Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, mediante a apreciação da matéria pelo órgão colegiado no âmbito do agravo interno.

2. Nos termos do art. 12, VI, da Lei n. 9.656/1998, nos casos excepcionais, como inexistência de estabelecimento credenciado no local, situação de urgência ou emergência, ou mesmo impossibilidade de utilização dos serviços próprios da operadora, é admitido o reembolso de despesas efetuadas com profissional de saúde não credenciado, limitado, no mínimo, aos preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto.

3. É vedado à parte insurgente, nas razões do agravo interno, apresentar teses que não foram anteriormente aventadas, em virtude da preclusão.

4. Agravo interno improvido.”

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.897.056/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE.
ART. 932, III, DO CPC, C/C A SÚMULA 568/STJ. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DOS DESCONTOS RELATIVOS À PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADO NO CUSTEIO DO VALE-TRANSPORTE, VALE-REFEIÇÃO, VALE- ALIMENTAÇÃO, SEGURO DE VIDA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ entende que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015, c/c a Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada desta Corte; sendo firme, também, a orientação de que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade
. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp 1.479.157/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 17/10/2022; e AgInt nos EDcl no RMS 67.959/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 23/9/2022.

2. O entendimento desta Corte Superior de Justiça é o de que os descontos correspondentes à participação do empregado no custeio do vale-transporte, auxílio-alimentação, assistência à saúde e seguro de vida integram a remuneração do trabalhador e, por conseguinte, compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal e das contribuições destinas ao RAT e a terceiros. Isso, porque, embora o crédito da remuneração e a retenção da referida verba possam, no mundo dos fatos, ocorrer simultaneamente, no plano jurídico as incidências são distintas; além de que a retenção no ato do pagamento não retira a titularidade do trabalhador e a natureza remuneratória dos valores retidos. Precedentes: AgInt no REsp 1.952.000/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 2/12/2022; e AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.948.867/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,

julgado em 14/11/2022, DJe de 22/11/2022.

3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 2.007.666/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

A posteriori, como foi bem destacado na decisão agravada, verificou-se que agiu com acerto o magistrado
a quo
.

A controvérsia meritória reside na validade do processo administrativo que culminou na aplicação de multa e suspensão do direito de licitar por 2 (dois) anos, em razão do descumprimento de contratos de fornecimento de medicamentos.

A Agravante confessa o inadimplemento, mas tenta justificá-lo com base em débitos de contratos distintos e pretéritos. Todavia, tal tese é juridicamente insustentável no âmbito do Direito Administrativo, especialmente quando se trata de serviços essenciais como o de saúde.

No âmbito dos contratos administrativos, vigora o princípio da continuidade do serviço público e a supremacia do interesse público sobre o privado. A aplicação da
exceptio non adimpleti contractus
(exceção do contrato não cumprido) em face da Administração Pública é mitigada e condicionada, conforme o art. 78, inciso XV, da Lei nº 8.666/1993, à falta de pagamento por período superior a 90 (noventa) dias
referente ao mesmo contrato em execução.

Na hipótese dos autos, a apelante pretendeu suspender a entrega de medicamentos essenciais de contratos de 2013 em razão de dívidas de um contrato de 2010.

No Direito Administrativo, os contratos são instrumentos autônomos. A vinculação de receitas e o empenho de despesas são específicos para cada ajuste. Permitir que uma empresa suspenda o fornecimento de medicamentos essenciais de um contrato vigente em razão de pendências financeiras de uma relação contratual distinta e pretérita (o que demandaria, se fosse o caso, ação de cobrança própria ou precatório) violaria o Princípio da Indisponibilidade do Interesse Público.

Não há, no ordenamento jurídico pátrio, autorização para que o particular utilize débitos de relações contratuais passadas como salvo-conduto para o inadimplemento de obrigações presentes e autônomas, especialmente quando o objeto é a saúde pública.

Como bem salientado na sentença e corroborado pelo parecer ministerial, cada contrato administrativo é independente.

Ademais, a paralisação do fornecimento de medicamentos, sem prévia autorização judicial ou rescisão amigável, constitui falta grave, notadamente por atingir o núcleo essencial do direito à saúde da população local, não podendo o interesse financeiro da empresa se sobrepor ao abastecimento farmacêutico da rede pública. A conduta da empresa colocou em risco a assistência farmacêutica da população de Belém, o que justifica a severidade da punição.

No que tange aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, verifiquei que as sanções aplicadas guardam estrita observância com a gravidade da infração e com a previsão editalícia e legal. A multa de R$ 604.287,52 (seiscentos e quatro mil, duzentos e oitenta e sete reais e cinquenta e dois centavos) foi calculada sobre o valor dos contratos inadimplidos, seguindo os parâmetros estabelecidos no instrumento convocatório aceito pela empresa. A suspensão do direito de licitar por 02 (dois) anos é sanção adequada para quem, reiteradamente ou de forma injustificada, frustra a execução de políticas públicas essenciais.

Não cabe ao Poder Judiciário substituir o mérito administrativo no que tange à escolha da sanção, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou desvio de finalidade, o que não ocorreu. A Administração agiu no exercício de seu poder-dever, punindo a empresa que, de forma deliberada, deixou de honrar seus compromissos.

Sobre o tema, destaquei na decisão monocrática agravada o entendimento desta Corte e colacionei as seguintes ementas que ratificam a validade dos processos administrativos sancionadores quando asseguradas as garantias constitucionais, bem como a imperatividade das sanções diante do inadimplemento contratual sem causa excludente idônea:

APELAÇÃO CIVEL. MANDADO DE SEGURANÇA
.
ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE PENALIDADES. PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR 1 (UM) ANO
.
INCLUSÃO DA EMPRESA NO CADIN APÓS PAD. INOCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO NO CADIN É CONSEQUÊNCIA LEGAL DA PENALIDADE. LEI N. 8.873/2019. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO. DECISÃO ADMINISTRATIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE OBSERVOU OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cinge-se a controvérsia recursal na verificação da adequação da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, que rejeitou os pedidos da inicial e denegou a segurança, ao entender que o ato impugnado estava juridicamente correto; 2. O mandado de segurança, conforme disposto no inciso LXIX do art. 5º da CF, exige a presença de direito líquido e certo, que deve ser comprovado de forma pré-constituída, não admitindo dilação probatória em audiência. Nesse contexto, a violação ao direito líquido e certo deve ser evidente e passível de constatação imediata; 3. O ato impugnado deve ser uma ação ou omissão da autoridade pública que viole ou ameace concretamente um direito individual ou coletivo, devendo estar em conformidade com os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa; 4.
Conclui-se dos autos que, por meio do Processo Administrativo, ficou evidenciado que a empresa LOCAVEL SERVIÇOS LTDA violou as normas administrativas estabelecidas nos incisos I, II, VII e VIII do art. 78 da Lei 8.666/93, bem como incorreu na conduta descrita no caput do art. 87 da mesma Lei, além do disposto no art. 7 da Lei nº 10.520/02. Tais infrações ensejaram a aplicação de penalidades, em virtude também do descumprimento das cláusulas 9.1.7.3, 9.1.7.4, 9.1.7.6 e 9.1.7 do Contrato Administrativo nº 005/2018 - PM/PA;
5.
Nesse contexto, compreende-se que a Autoridade Coatora analisou devidamente os fatos apurados e imputados contra a Impetrante, considerando adequadamente os princípios da razoabilidade e proporcionalidade em relação às infrações cometidas e às respectivas sanções.
6. A inclusão de empresas no CADIN não consiste em uma majoração de penalidade, mas, sim, na consequência de uma punição que já foi aplicada à Empresa, em decorrência da apuração de condutas por meio de Procedimento Administrativo (Lei n. 8.873/2019); 7. Não havendo nulidade a ser reconhecida, não se configura direito líquido e certo a respaldar o pedido de segurança. 8. Recurso desprovido. Sentença mantida. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08657436320198140301, Relatora: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 26/02/2024).

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RESCISÃO UNILATERAL E APLICAÇÃO DE MULTA
.
LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. AUSÊNCIA DE NULIDADE
.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Agravo interno interposto por empresa contratada pela Administração Pública contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança. O objeto da impetração foi a anulação de processo administrativo instaurado pela Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (FHCGV), que culminou na rescisão unilateral do Contrato Administrativo nº 148/2013 e na aplicação de multa [...]. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de nulidades no processo administrativo [...]. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3.
O processo administrativo foi regularmente instaurado, com ciência e participação da empresa agravante, que apresentou defesa técnica e teve acesso aos elementos do procedimento.
4
. A decisão administrativa indicou fundamentos legais e contratuais objetivos
[...]. 5
. A imposição de multa não exige a demonstração de prejuízo financeiro direto, pois se trata de penalidade autônoma
[...]. 6.
A motivação constante dos autos atende aos requisitos mínimos exigidos pela jurisprudência
[...]. 7.
A alegação de desproporcionalidade não prospera, uma vez que a sanção aplicada respeita os princípios da legalidade, razoabilidade e vinculação ao instrumento convocatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
O processo administrativo sancionador que resulta na rescisão de contrato administrativo e na aplicação de multa é válido quando assegurado o contraditório, a ampla defesa e a motivação mínima dos atos administrativos.
2.
A multa contratual tem natureza sancionatória e não se confunde com o dever de ressarcir danos, sendo exigível pelo simples inadimplemento contratual.
3. A ausência de prejuízo financeiro direto não afasta a validade da sanção contratual prevista em cláusula expressa do contrato e no edital de licitação. (TJ-PA - AGRAVO INTERNO: 00187506820148140301, Relatora: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 16/06/2025).

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. MULTA POR ATRASO NA EXECUÇÃO CONTRATUAL.
REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTES DA CULPA. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.
RECURSO NÃO PROVIDO
.
I. Caso em exame: 1. A presente apelação foi interposta por Locavel Serviços Ltda. contra sentença que julgou procedente pedido do Estado do Pará, condenando a empresa ao pagamento de multa contratual [...]. II. Questão em discussão: 2. Há duas questões centrais em debate: (i) saber se os argumentos formulados pela apelante [...] são excludentes de sua responsabilidade pelo atraso; (ii) saber se foi respeitado o devido processo legal [...]. III. Razões de decidir: 3. Nos contratos públicos regidos pela Lei 8.666/93, o atraso injustificado na execução sujeita o contratado à multa de mora, conforme seu artigo 86. [...] 8
. O devido processo legal, inclusive contradição, ampla defesa e duplo grau administrativo, foi observado: a empresa teve oportunidade de apresentar suas alegações, houve manifestação da Assessoria Jurídica, parecer de órgão consultivo, decisão final da autoridade competente
. 9. A multa aplicada se encontra no limite máximo previsto no contrato, correspondendo ao estipulado em cláusula contratual específica, não ultrapassando o teto pactuado. IV. Dispositivo e tese: 10. Recurso de apelação negado provimento. Tese de julgamento: “Em contrato administrativo regido pela Lei nº 8.666/1993, o contratado que atrasa injustificadamente na execução, mesmo alegando causas alheias, continua responsável se tiver condições contratuais de execução; a multa contratual prevista no instrumento convocatório e no contrato, observados prazo, processo administrativo regular, ampla defesa e duplo grau, é válida.” (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08425380520198140301, Relator: ROBERTO GONÇALVES DE MOURA, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 20/10/2025).

Assim, a decisão monocrática fundamentou-se na validade do processo administrativo sancionador quando assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Acrescente-se, por oportuno, que foram enfrentadas todas as arguições do apelante acerca do andamento do processo administrativo, conforme se observa do seguinte teor do
decisum
agravado:

“Inicialmente, a apelante sustenta a nulidade do processo administrativo sob o argumento de que a 2ª Comissão de Apuração de Irregularidades seria incompetente para processar os fatos relativos ao Contrato nº 108/2013, pois o ato de sua criação teria se limitado ao Contrato nº 134/2013 e porque deveria ter sido designada no início do certame licitatório, nos termos do art. 38, III, da Lei nº 8.666/93.

Após análise detida dos autos, verifico que tais insurgências carecem de amparo fático e jurídico.

No que tange à violação ao art. 38, inciso III, da Lei nº 8.666/93, a tese recursal pauta-se em uma interpretação equivocada da norma. O referido dispositivo legal disciplina a formação do processo de licitação, exigindo que o ato de designação da Comissão de Licitação conste nos autos desde o início. Todavia, a comissão em questão nos presentes autos não é de licitação, mas sim uma Comissão de Apuração de Irregularidades na execução do contrato.

É imperioso distinguir que a Comissão de Licitação atua na fase pré-contratual (até a adjudicação), enquanto a Comissão de Apuração atua no exercício do Poder Disciplinar e de Autotutela da Administração, ocorrendo justamente
após
a verificação de indícios de inexecução contratual. Exigir que uma comissão de punição fosse criada antes mesmo de qualquer infração existir contraria a lógica do sistema administrativo e a própria natureza da sanção.

Quanto à alegação de incompetência para apurar o Contrato nº 108/2013, os documentos acostados aos autos (ID. 27537480 - Pág. 20) demonstram de forma inequívoca que a Portaria nº 1.295/2014-SESMA instituiu a comissão para apurar a inexecução de ambos os contratos (nº 134/2013 e nº 108/2013).

Portanto, não há que se falar nas violações alegadas, tendo sido garantido o contraditório e a ampla defesa em relação a todos os fatos.

Inclusive, nesse mesmo sentido se pronunciou o Parquet:

“Dos documentos trazidos aos autos, constata-se que a Municipalidade abriu procedimento administrativo para apuração de inexecução contratual (id 27537475), sendo a autora foi devidamente notificada do mesmo (id 57537475, fls. 9 e 27537480, fls. 2),
apresentando defesa conforme o id 27537480, fls. 3/15, logo, ficou evidenciado o respeito à garantia do contraditório e da ampla defesa da impetrante
.”

Pelo exposto, rejeito a arguição de ilegitimidade da comissão processante.”

Destarte, evidencia-se que todas as insurgências relativas à regularidade do processo administrativo foram devidamente enfrentadas e superadas na decisão agravada, com fundamento nos elementos constantes dos autos.

Cumpre destacar, nesse contexto, que a agravante, ao interpor o presente agravo interno — instrumento processual que devolve integralmente a matéria ao crivo do órgão colegiado — não renovou, tampouco desenvolveu, qualquer alegação específica de nulidade ou irregularidade no procedimento administrativo sancionador.

Tal circunstância reforça a higidez do procedimento administrativo, cuja regularidade foi expressamente reconhecida tanto na sentença quanto no parecer ministerial, os quais evidenciam que a sanção foi imposta em estrita observância ao devido processo legal, com pleno respeito ao contraditório e à ampla defesa.

Inexistindo, portanto, qualquer vício de legalidade ou afronta a garantias processuais, não há espaço para intervenção judicial, devendo ser integralmente preservado o decisum recorrido, amparado no entendimento consolidado desta Corte.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 11/05/2026